Tribunal: STF
Processo: Rcl 45271
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Nacional do Ferroviários - ANFER, em face de decisão nos autos da ACPCiv nº 0101082-26.2019.5.01.0044 que teria afrontado o art. 37, caput, II e §2º da CF/88 e a eficácia da Súmula Vinculante nº 43.
    A Súmula Vinculante nº 43 tem o seguinte conteúdo:
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Relata a parte reclamante que:
    “A Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, criou a Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), reunindo 18 ferrovias regionais, tendo como objetivo promover e gerir o desenvolvimento no setor de transportes ferroviários. Com intuito de descentralizar os serviços, a RFFSA transferiu para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) a gestão dos serviços de trens urbanos de passageiros. A CBTU, ora Ré, absorveu, então o Sistema Nacional de Transportes Urbanos passando a operacionalizar o transporte ferroviário de passageiros.
    Os substituídos/Reclamantes ingressaram na Rede Ferroviária Federal, passando então ao status de empregado público federal com vínculo direto com a CBTU, sociedade de economia mista Federal a época, hoje empresa pública.
    No ano de 1994 (31/12/1994) os empregados públicos federais da CBTU foram compelidos pela Administração Pública Federal, por ato administrativo inconstitucional, a ingressar na Administração Pública Estadual Fluminense, sendo todos transferidos inconstitucionalmente para FLUMITRENS – Companhia Fluminense de Trens Urbanos do estado do rio do janeiro.
    Tal transferência, resultou de um equívoco, pois, a lei 8.693/1993 criada unicamente com fim de tratar da descentralização dos serviços de transporte ferroviário coletivo de passageiros, urbano e suburbano, da União para os Estados e Municípios, logo não tinha o condão de transferir o pessoal, tendo em vista a inconstitucionalidade aventada em face do Art. 37, inciso II, da CR/88. ”(eDoc. 1, p. 5/6)
    Afirma que “o ato de transferência perpetrado em 1994, encontra-se eivado de vício insanável o que atrai a sua nulidade absoluta em face da sua manifesta inconstitucionalidade”, por violação ao princípio do concurso público insculpido no art. 37, II da Constituição Federal, devendo os substituídos na ação civil pública serem reintegrados aos quadros de empregados da CBTU.
    Aduz restar clara “a violação à Súmula Vinculante nº 43, principalmente por se tratar de empregados de Sociedade de Economia mista que integra a administração indireta do Estado de Alagoas e que sequer prestou concurso público.” (eDoc. 1, p. 28)
     Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão proferida na ACP nº: 0101082- 26.2019.5.01.0044 que tramita na 44ª vara do trabalho da justiça do trabalho do Rio de Janeiro, ante a “manifesta inconstitucionalidade do ato administrativo de transferência do Reclamante para a Administração Pública Estadual, sem o indispensável concurso público.
    É o relatório.
    Decido.
    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Suprema Corte. Nesse sentido, a Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08, cuja ementa transcrevo parcialmente:
    “(...)
    – Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (grifos no original).
    No caso dos autos, a afronta aduzida teria se dado por ato administrativo de 1994, com a “transferência de empregados públicos federais originários da RFFS e posteriormente da CBTU, para os quadros de empregados públicos da FLUMITRENS – sociedade de economia mista estadual, sem observância dos ditames legais e constitucionais, “sendo tal ato perpetrado apenas por um convênio,pretensamente com base na Lei nº 8.693/93, cujo art. 6º, § 5º teria sido vetado pelo Presidente da República, com razões alicerçadas no art. 37, II, da Constituição Federal.
    Por sua vez, o ato reclamado consiste em decisão proferida em ação civil pública que, com base no enunciado da Súmula 65 do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, entendeu que a “pretensão relativa à reintegração de ex-empregados da CBTU, sob o fundamento da nulidade do ato de transferência da Flumitrens, praticado através de convênio administrativo firmado em 31/12/1994, encontra-se fulminada pela prescrição trabalhista fixada no artigo 7º, XXIX, da CRFB.”
    Vide, portanto, a ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas que ensejaram a edição da Súmula Vinculante nº 43 da Corte. 
    Quanto ao ponto, saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas, unicamente, que os estreitos limite de cognição desta via processual, cujo pressuposto revela inequívoca relação de aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado, impedem o desdobramento da matéria. 
    Em verdade a parte reclamante se utiliza da reclamação como meio de rever o mérito da decisão reclamada, não obstante ela não possa ser utilizada como sucedâneo de recurso e dos meios ordinários de impugnação de decisões judiciais.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente